Tribunal: STF
Processo: AI 57031
Classe: AI
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-03
Data de publicação: 1973-04-03

Ementa:
- Recurso extraordinário não admitido, de acordo com o disposto no art. 308, IV, do Regimento Interno. Além disso, o apelo não atende aos pressupostos constitucionais invocados. Agravo de instrumento arquivado. Agravo regimental desprovido.